Tribunal: TCU
Processo: 004.971/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar tacitamente registrada, em 13/7/2022, o ato de concessão de aposentadoria à Sra. Elizabeth Paula Leite Lopes (91381/2020, peça 3); 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais para adotar os procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício da presente decisão, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , bem como posterior encaminhamento à Secretaria das Sessões, de acordo com a orientação aprovada pelo Plenário em 16/8/2006, em face de questão de ordem suscitada pelo então Presidente, Ministro Adylson Motta, para fins de sorteio de novo relator.